Tribunal: TJPA
Processo: 0808921-84.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808921-84.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA FIXADA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Isso porque, não vejo como reduzir o valor da multa aplicada por excessividade, como pleiteia o agravante, pois entendo que foi fixada em um patamar razoável.

2.

Ademais, o valor arbitrado da multa diária, limitado ao montante de R$ 5.000,00, é extremamente baixo quando levado em consideração o poderio econômico do agravante, umas das maiores instituições financeiras do país. Logo, a penalidade não tem o potencial de causar danos ao recorrente e nem representa enriquecimento ilícito do credor.

3.

Com efeito, o prazo assinalado para o cumprimento do decisório também se mostra razoável.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar em desfavor do agravante, determinando que cessasse os descontos consignados realizados na aposentadoria do agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, a princípio, ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O agravante questiona o valor da multa, que considera excessivo, assim como argumenta ser exíguo o prazo para o cumprimento da decisão.

Em razão do acima exposto, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede o seu provimento.

É o relatório necessário.

Não concedida a liminar (ID 2355449).

Sem contrarrazões (ID 2508510).

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento no âmbito virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Da análise dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, não vejo como reduzir o valor da multa aplicada por excessividade, como pleiteia o agravante, pois entendo que foi fixada em um patamar razoável.

Ademais, o valor arbitrado da multa diária, limitado ao montante de R$ 5.000,00, é extremamente baixo quando levado em consideração o poderio econômico do agravante, umas das maiores instituições financeiras do país. Logo, a penalidade não tem o potencial de causar danos ao recorrente e nem representa enriquecimento ilícito do credor.

Com efeito, o prazo assinalado para o cumprimento do decisório também se mostra razoável.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2020